Tribunal: TRF3
Processo: 5002153-22.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
21/775)

5002153-22.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002153-22.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MARINA CAMPOS TAVARES NOVO BALSACHI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARINA CAMPOS TAVARES NOVO BALSACHI - SP454339-A

INTERESSADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO FUNDACAO GETULIO VARGAS: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a atribuição do ponto correspondente à questão no 65 da prova Tipo 1 (Branca) do Exame Nacional da Magistratura – ENAM 2024.2, assegurando à impetrante sua habilitação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer erro material em questão de prova objetiva de concurso público e determinar a atribuição de pontuação adicional ao candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elaboração das provas, a definição dos critérios de correção e a avaliação das respostas apresentadas pelos candidatos inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 485 da repercussão geral no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A pretensão de anulação da questão no 65 e de atribuição de pontuação adicional à candidata demanda reapreciação do conteúdo técnico da questão formulada e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

Ausente demonstração de ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação às regras do edital, a revisão judicial do conteúdo da questão configura indevida incursão no mérito administrativo.

A manutenção da decisão agravada poderia gerar tratamento diferenciado entre candidatos submetidos às mesmas regras do certame, em potencial afronta ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, Tema 485; TRF 3a Região, ApCiv no 5036700-63.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 26.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002153-22.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARINA CAMPOS TAVARES NOVO BALSACHI - SP454339-A

AGRAVADO: MARINA CAMPOS TAVARES NOVO BALSACHI

INTERESSADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO FUNDACAO GETULIO VARGAS: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São João da Boa Vista/SP, nos autos de mandado de segurança, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a atribuição do ponto referente à questão no 65 da prova Tipo 1 (Branca) do Exame Nacional da Magistratura – ENAM 2024.2, assegurando à impetrante sua habilitação no exame.

Na origem, a impetrante sustenta a existência de vícios nas questões no 24 e no 65 da prova objetiva. O juízo a quo entendeu que o equívoco na questão no 24 não justificaria sua anulação, mas reconheceu erro material na questão no 65, ao considerar que o enunciado teria confundido os institutos de empresário individual e sociedade empresária, circunstância apta a comprometer a avaliação dos candidatos.

Inconformada, a União sustenta que a decisão agravada violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção adotados, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade.

Com contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na formulação e correção de questões de concurso público, em especial diante da alegação de erro material na questão no 65 da prova objetiva aplicada no ENAM.

Como é cediço, a atuação do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos encontra limites bem definidos, decorrentes, sobretudo, do princípio da separação dos poderes. A elaboração das provas, a definição dos critérios de correção e a avaliação das respostas apresentadas pelos candidatos inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora, a quem compete a condução do certame.

Nesse contexto, consolidou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção adotados.

A matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853, sob o regime da repercussão geral (Tema 485), ocasião em que se firmou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Assim, admite-se a intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação às regras estabelecidas no edital do certame. Fora dessas situações, a revisão do conteúdo das questões e das respostas indicadas como corretas configura indevida incursão no mérito administrativo.

No caso dos autos, a impetrante sustenta a existência de erro material na questão no 65 da prova objetiva, sob o argumento de que o enunciado teria confundido os institutos jurídicos de empresário individual e sociedade empresária, circunstância que teria comprometido a correta interpretação da questão pelos candidatos.

Todavia, a análise da alegação apresentada revela que a pretensão deduzida demanda, em última análise, a reapreciação do conteúdo técnico da questão formulada pela banca examinadora, bem como dos critérios por ela adotados para a indicação da alternativa considerada correta.

Nessas condições, a intervenção judicial acabaria por substituir o juízo técnico da banca examinadora pela interpretação conferida pelo Poder Judiciário acerca do conteúdo jurídico da questão, providência que se mostra incompatível com os limites do controle jurisdicional delineados pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, conforme destacado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, a pretensão de anulação da questão e de atribuição de pontuação adicional à candidata implicaria verdadeira revisão dos critérios utilizados pela banca examinadora, o que não se admite no controle jurisdicional dos atos administrativos relacionados a concursos públicos, salvo nas hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não evidenciadas nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta c. Terceira Turma:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXAME DE ORDEM. ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter anulação de questões objetivas do exame de Ordem, com a consequente atribuição de mais pontos à nota final, determinando, assim, a aprovação da ora apelante na 1a Fase do Exame Unificado de Ordem e, ato contínuo, procedendo a sua participação nas demais fases da avaliação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível controle judicial sobre correção de prova de exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

III. Razões de decidir

Incabível a correção de prova pelo Poder Judiciário, visto que a avaliação das provas e atribuição de notas é de responsabilidade dos examinadores da banca, tratando-se de exercício de poder discricionário da administração.

A análise dos documentos juntados aos autos impede a aferição de ilegalidades passíveis de intervenção do judiciário, sendo inviável a revisão dos critérios usados para a elaboração e correção da prova.

Com efeito, a elaboração e correção de respostas às questões elaboradas no certame, é critério da banca examinadora, não podendo tal decisão ser revista pela via judicial. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5036700-63.2021.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 26/06/2025, Intimação via sistema DATA: 30/06/2025)

Além disso, a manutenção da decisão agravada poderia acarretar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos submetidos às mesmas regras do certame, em potencial afronta ao princípio da isonomia, que deve orientar a realização de concursos públicos.

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, impõe-se a reforma da decisão agravada.

O pedido de esclarecimento de fato apresentado pela agravada não altera a conclusão já adotada no voto condutor, porquanto as alegações deduzidas não evidenciam qualquer ilegalidade manifesta, inconstitucionalidade ou violação objetiva às regras do edital aptas a autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no mérito técnico do certame.

Com efeito, embora a agravada sustente a ocorrência de fatos novos relacionados a supostas irregularidades atribuídas à banca examinadora em outros concursos públicos, bem como mencione decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça em procedimentos distintos, tais circunstâncias não são suficientes para infirmar a conclusão adotada no presente caso concreto.

Os argumentos expendidos na petição de esclarecimentos (ID 371714716), ainda que revestidos de inconformismo quanto à atuação da banca organizadora, não afastam o fundamento central do voto, consistente na impossibilidade de substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário acerca do conteúdo da questão impugnada.

Ademais, as referências a procedimentos administrativos, suspensões de concursos diversos e críticas genéricas direcionadas à Fundação Getúlio Vargas não demonstram, por si sós, a ocorrência de ilegalidade concreta no certame objeto destes autos. A análise jurisdicional deve permanecer adstrita aos elementos específicos do caso submetido a julgamento, sendo inviável presumir irregularidade do presente concurso com base em alegações formuladas em procedimentos estranhos à presente demanda.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de fundamentação adequada das respostas aos recursos administrativos. Ainda que a agravada sustente terem sido utilizadas respostas genéricas, verifica-se que lhe foi garantido o devido processo legal administrativo, além de ter sido observado o princípio da motivação das decisões administrativas.

Desse modo, os esclarecimentos de fato apresentados traduzem mero inconformismo da agravada com a conclusão adotada no voto, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual ficam afastados os pedidos de reconsideração formulados.

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a atribuição do ponto correspondente à questão no 65 da prova Tipo 1 (Branca) do Exame Nacional da Magistratura – ENAM 2024.2, assegurando à impetrante sua habilitação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer erro material em questão de prova objetiva de concurso público e determinar a atribuição de pontuação adicional ao candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elaboração das provas, a definição dos critérios de correção e a avaliação das respostas apresentadas pelos candidatos inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 485 da repercussão geral no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A pretensão de anulação da questão no 65 e de atribuição de pontuação adicional à candidata demanda reapreciação do conteúdo técnico da questão formulada e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

Ausente demonstração de ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação às regras do edital, a revisão judicial do conteúdo da questão configura indevida incursão no mérito administrativo.

A manutenção da decisão agravada poderia gerar tratamento diferenciado entre candidatos submetidos às mesmas regras do certame, em potencial afronta ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, Tema 485; TRF 3a Região, ApCiv no 5036700-63.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 26.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão